Tribunal: TJDFT
Processo: 0706388-28.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. FINALIDADES COMPENSATÓRIA E PUNITIVA ATENDIDAS.

1. O benefício da gratuidade da justiça deve ser deferido se demonstrada a incapacidade da parte de arcar com as despesas processuais.

2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância às circunstâncias do caso, à extensão do dano, bem como às condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, de modo a atingir as finalidades compensatória e punitiva, mas sem gerar enriquecimento sem causa, quando deverá ser alterado.

3. Deu-se parcial provimento ao recurso.